Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729784-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIZA DE ASSIS NEGREIROS RECORRIDO: DAVID WILLIAM SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Nos Sistemas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41,§2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, inclusive no processo de origem, embora o ilustre advogado tenha feito menção a juntada da procuração (ID. 51172948), o documento não consta do processo. Assim, não obstante a lei permita inclusive o mandato verbal (art. 9o, §6 da Lei 9.099/95), em homenagem ao princípio da oralidade, não há indícios nos autos do instrumento. Desta feita, intime-se o advogado da petição de ID. 51175764 para que, em 5(cinco) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito